Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 16839572 registrou-se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, ocasião em que se oportunizou a juntada em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção pela falta de observância do comando, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A certidão de ID 17202166 registra o transcurso do prazo sem o cumprimento da providência exigida pela lei. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, tendo em vista a falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora